Tribunal: TJBA
Processo: 8001804-33.2022.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001804-33.2022.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: VITAL EVANGELISTA DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COBRANÇA DE TARIFA ADMINISTRATIVA E IOF SOBRE VALORES NÃO EFETIVAMENTE CREDITADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, determinando o recálculo do IOF com base no valor líquido do empréstimo, declarando a nulidade da cobrança da tarifa administrativa e condenando à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com atualização monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da cobrança da tarifa administrativa sem prévia informação clara ao consumidor, a base de cálculo do IOF sobre valor bruto do contrato, e a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A tarifa administrativa é inválida por ausência de informação clara e ostensiva ao consumidor, afrontando os artigos 6º, III, e 46 do CDC.

4. O IOF deve incidir sobre o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor, não incluindo tarifas ou encargos acessórios.

5. A restituição em dobro dos valores indevidos independe da demonstração de má-fé do fornecedor, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 42, parágrafo único; 46; Decreto nº 6.306/2007, art. 7º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.633.703/SP; Súmula 596 do STF; Súmula 382 do STJ

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.